Tribunal: TJMT
Processo: 1008760-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008760-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JURACI SOUZA PINTO - CPF: 274.145.821-91 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JAIME DE MACEDO DUARTE NETO - CPF: 060.040.191-00 (VÍTIMA), JOSE RENATO DOS SANTOS - CPF: 027.145.521-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JURACI SOUZA PINTO - CPF: 274.145.821-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

Ementa
:

HABEAS CORPUS
- PROCESSO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FATOS ANTIGOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - VIOLAÇÃO AO ART. 413, §3o DO CPP - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

“
A urgência intrínseca às cautelares, notadamente à
prisão
processual, exige a
contemporaneidade
dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a
prisão
evitar
” (STJ,
HC 493.463/PR
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019).

A ausência de manifestação acerca da segregação cautelar na sentença de pronúncia viola o art. 413, §3o, do CPP, a qual prevê que o juiz deverá, ao pronunciar o réu que já estava preso em face de prisão preventiva, decidir, motivadamente pela sua manutenção, revogação ou substituição. Na hipótese, nota-se que a magistrado
a quo
, ao pronunciar o acusado, omitiu-se quanto à necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva anteriormente decretada do paciente. Registra-se que na sentença de pronúncia não há qualquer menção acerca da segregação cautelar do paciente.

Não existindo qualquer manifestação em relação à custódia cautelar na decisão de pronúncia, e considerando que a
medida constritiva ofende o princípio da contemporaneidade,
não há razão para manutenção da segregação cautelar do paciente.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008760-40.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

Relatório:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
JURACI SOUZA PINTO,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 24/8/2018, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.

Sustenta que em virtude da pandemia do COVID-19 e dos predicados pessoais do paciente a prisão preventiva merece ser revogada, notadamente porque já se prolonga por um ano e oito meses.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante id. N.
40235522 - Pág. 1.

As informações de praxe foram prestadas, consoante ID. N.
40526490 - Pág. 7.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 40785458 - Pág. 6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como pela pandemia do Covid-19.

Extrai-se das informações que no ano de 2014, após cumprimento do mandado de busca e apreensão foi localizado na residência do paciente, dentre outros objetos, um revolver de calibre 38, marca Tauros, motivo pelo qual foi autuado em flagrante e, posteriormente, solto mediante o pagamento de fiança.

Em
26/01/2018,
após conclusão de laudo pericial, que afirmou que os projeteis que causaram a morte da vítima Jaime de Macedo Duarte Neto, foram disparados pelo revolver de calibre 38, apreendido na residência do Paciente, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 121,§2o IV, CP, ocasião que postulou pela sua prisão preventiva.

O Juízo a quo, em
29/01/2018
, recebeu a denúncia, e acolhendo o pleito do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do denunciado por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como para garantia da ordem pública.

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis,
em 17/07/2019, foi proferida decisão pelo Juízo
a quo
, pronunciando o acusado, com base nos seguintes fundamentos:

“ (...) Dessa forma, a tese defensiva, apresentada pelo acusado, não se apresenta evidente a ponto de excluir, de plano, a ilicitude da conduta.

Ademais, verifico não incidir qualquer das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.

Neste prisma, não demonstrada nenhuma das situações para ensejar a absolvição sumária, tampouco elementos para desclassificar a infração para outra que não seja da competência do Júri, nos moldes de seu artigo 419, deve ser mantida a capitulação constante da denúncia.

Em outra quadra, no que tange à qualificadora, tem-se que somente deve ser afastada, na decisão de pronúncia, quando não encontrarem qualquer suporte probatório nos autos, ou seja, quando for absolutamente improcedente. Do contrário, as qualificadoras devem ser mantidas, cabendo ao Tribunal Popular analisar sua ocorrência, ou não, por ocasião do julgamento em plenário, ante sua competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de Câmaras Reunidas do e. TJMT, verbis: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em tela, o Ministério Público indicou, na peça inaugural a qualificadora da simulação, nos termos do inciso IV do § 2o do art. 121, Código Penal, ao argumento de que o réu teria convidado a vítima para ir até um local conhecido como Chácara Aninha a pretexto de vender para ela uma arma, porém, ao chegaram ao local, o acusado teria efetuado os disparos de arma de fogo causando a morte de Jaime.

A qualificadora em questão, dado o quadro probatório formado nos autos até o presente momento, não se mostra absolutamente improcedente, motivo pelo qual não deve ser afastada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

III - DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para PRONUNCIAR o acusado JURACI SOUZA PINTO, dando-o como incurso no crime tipificado pelo artigo 121, §2°, inciso IV do Código Penal, para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, o que faço com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Preclusa a decisão da pronúncia, REMETAM-SE os autos à 1a Vara desta Comarca, para fins do artigo 421 do diploma processual penal, vez que detém competência para o judicium causae. “

Neste contexto, verifico que os fatos ora analisados foram praticados no ano de 2014, e a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em
29/01/2018,
sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade.

A prisão processual – ante a ausência de comprovação de novos fatos a ensejar a segregação –
ofende o princípio da contemporaneidade,
em razão do decurso de longo período de tempo em que o Paciente esteve solto durante a tramitação do inquérito policial e o recebimento da denúncia.

Assim, deve ser observada a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar”
(HC 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019).

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SONEGAÇÃO FISCAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade.

3. Se os fatos investigados se referem ao período de 2/12/2013 a 26/1/2016 e a prisão foi decretada apenas em 12/11/2018, sem ter sido apontado fato recente para justificar sua segregação provisória, verifica-se a ocorrência de ilegalidade, por ausência de requisito essencial da cautelaridade.

4. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente FRANKLIN MANOEL DE GOUVEIA CARVALHO, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos." (HC 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019,.)”

Ademais, jamais será possível utilizar a prisão preventiva como instrumento de cumprimento antecipado da pena ou como resposta imediata
pela mera instauração de um processo penal
, nos termos da nova redação dada ao §2o do Art. 313 do CPP, pela Lei
13.964, de 2019
.

Se isso não bastasse, nota-se que o Magistrado, ao pronunciar o paciente, omitiu-se quanto à necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva anteriormente decretada.
Registra-se que na sentença de pronúncia não há qualquer menção acerca da segregação cautelar do paciente.

Impende referir que a prisão preventiva deve ser decretada desde que expressamente justificada a real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, de acordo com o previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, não existindo qualquer manifestação em relação à custódia cautelar na decisão de pronúncia, e considerando que a
medida constritiva ofende o princípio da contemporaneidade,
entendo que não há razão para manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, sendo regra a liberdade e a prisão processual uma exceção, e considerando as circunstâncias fáticas do caso, principalmente pela gravidade do delito, tenho como adequada e suficiente, na hipótese em comento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, pelas razões acima expostas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)

proibição de manter contato com testemunhas.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020